Tribunal: STF
Processo: ARE 1235062
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 79, p. 10):
    “Apelação Criminal – Artigos 155, § 4º, incisos I e IV e 251, § 2º, combinado com o artigo 250, § 1º, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.
    Autoria e materialidade demonstradas – Palavras dos policiais – Validade – Inexistência de motivos para acusarem injustamente pessoas inocentes – Condenação mantida.
    Penas corretamente fixadas.
    Recurso desprovido.”
    No recurso extraordinário (eDOC 80, pp. 8-40), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Alega-se, em apertada síntese, que as condutas imputadas aos recorrentes são atípicas e as provas periciais e testemunhais não se coadunam com a acusação, motivo por que requerem a absolvição e, alternativamente, seja concedida prisão domiciliar à recorrente.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão da ausência de demonstração da preliminar de repercussão geral (eDOC 81, p. 17).
    É o relatório. Decido. 
    Verifico que o agravo é intempestivo. Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 23.04.2019 (terça-feira) (eDOC 81, p. 18). O prazo para recurso iniciou-se em 24.04.2019 (quarta-feira) e findou-se em 08.05.2019 (quarta-feira). Ocorre que o agravo foi interposto somente em 10.05.2019 (eDOC 82, p. 1), quando já expirado o prazo de 15 (quinze) dias corridos.
    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de agravo em recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 
    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 
    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 
    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. 
    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC. 
    Logo, diante da nova sistemática processual, o prazo para interposição do agravo que almeja destrancar recurso extraordinário criminal inadmitido na origem passou a ser de 15 (quinze) dias, face ao NCPC. Porém, a contagem continua regida pelo CPP. 
    Considerando que a publicação da decisão agravada se deu após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o presente agravo. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente